Tribunal: TJMT
Processo: 1013850-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013850-81.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[TANIA BOTELHO - CPF: 011.866.681-99 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JEITTO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 20.937.849/0001-01 (RECORRIDO), CLAUDIO ALEXANDER SALGADO - CPF: 169.039.188-09 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Tania Botelho contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face de Jeitto Instituição de Pagamento Ltda. A autora alegou negativação indevida por dívida inexistente, enquanto a sentença reconheceu a validade da cobrança e aplicou multa por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de relação jurídica válida entre as partes que justifique a negativação do nome da autora; (ii) avaliar se os documentos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a contratação; (iii) determinar se a conduta da autora configura litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação apresentada pela parte ré — contrato eletrônico, biometria facial, assinatura digital, documentos pessoais e comprovantes de transações — comprova a existência de vínculo contratual entre as partes.

4.

A alegação de ilegitimidade da dívida não se sustenta diante da autenticidade e diversidade dos documentos, afastando a tese de prova unilateral.

5.

A negativa da autora quanto à contratação, frente às provas robustas, configura alteração consciente da verdade dos fatos e violação à boa-fé processual, ensejando a caracterização da litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC.

6.

A reiteração de argumentos já enfrentados e a ausência de fundamentos novos e relevantes justificam a manutenção da decisão monocrática, conforme art. 1.021, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A apresentação de contrato eletrônico, biometria facial, assinatura digital e comprovantes de transação comprova a existência de relação jurídica válida, legitimando a negativação.

2.

A alegação genérica de ilegitimidade da dívida não prevalece frente à robustez documental apresentada.

3.

A afirmação de inexistência de vínculo contratual, em contrariedade a provas evidentes, configura litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno interposto por TANIA BOTELHO
em face de decisão monocrática que
negou provimento ao recurso inominado
, mantendo sentença de improcedência proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito, com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra
JEITTO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Na origem, a autora alegou ter tido seu nome negativado indevidamente, por suposta dívida inexistente junto à parte ré. A sentença julgou
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a validade da negativação e
condenando a parte autora por litigância de má-fé
.

A decisão monocrática da relatora confirmou a sentença sob os seguintes fundamentos:

·

Prova robusta da contratação: documentos pessoais, biometria facial, assinatura digital e comprovantes de transações;

·

Negativação lícita diante da inadimplência;

·

Evidência de má-fé processual da autora, por alteração da verdade dos fatos.

A agravante sustenta a ilegitimidade da dívida, a insuficiência probatória da parte ré (por alegada unilateralidade dos documentos apresentados) e requer a
reforma da decisão
, inclusive com exclusão da multa por litigância de má-fé e da condenação em custas e honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025